Tribunal: TJES
Processo: 0015054-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015054-62.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DIAS SCHNEIDER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 278, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE POSTERIOR NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 278, do Código Penal, por manterem em depósito substância nociva à saúde (tricloretileno, conhecido como “loló”), com finalidade mercantil. A defesa pleiteia: (
i
) o reconhecimento da prescrição retroativa quanto a dois réus; (
ii
) a absolvição do terceiro acusado, por ausência de provas; (
iii
) a concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) determinar se há prescrição da pretensão punitiva em relação a dois dos apelantes; (
ii
) verificar se há prova suficiente para a condenação do terceiro apelante; (
iii
) avaliar a possibilidade de concessão de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva encontra-se prejudicado, diante de decisão posterior do juízo de origem que reconheceu a prescrição retroativa e declarou extinta a punibilidade dos referidos réus. A materialidade do crime restou comprovada por meio de auto de apreensão, boletim unificado e laudo pericial que atestam a presença da substância nociva à saúde. A autoria delitiva foi confirmada com base em depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram que os três acusados estavam juntos, manuseando sacola contendo o “loló” e os frascos de acondicionamento. Os depoimentos prestados por agentes estatais em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meio de prova idôneo e suficiente à condenação, quando coerentes e não infirmados por outras provas dos autos, conforme jurisprudência pacificada do STJ. A negativa de autoria pelos réus não se mostrou verossímil ou suficiente para desconstituir o conjunto probatório produzido, especialmente em razão das divergências entre suas versões e da contundência dos testemunhos policiais. O pleito de concessão de justiça gratuita não merece acolhimento nesta fase processual, por ausência de comprovação inequívoca do estado de hipossuficiência. A avaliação de tal condição deve ser feita na fase de execução penal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, com base no art. 804, do CPP, c/c art. 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 278; CPP, arts. 3º, 804; CPC, arts. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.11.2019; TJMG, APCR 1401997-89.2021.8.13.0024, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 20.03.2024; TJMG, APCR 0001284-81.2022.8.13.0245, Rel. Juiz Conv. Milton Lívio Salles, j. 01.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015054-62.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DIAS SCHNEIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de
Alisson Amon de Almeida de Oliveira
,
Wellington Dias Schneider
e
Yuri de Almeida de Oliveira
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra – Comarca da Capital (id.
12669911
).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, fls. 02/03 dos a
u
tos físicos, narra o seguinte:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 25 de setembro de 2020, por
volta das 18h:58min, durante policiamento preventivo na Rua Miosótis, no Bairro Feu Rosa, neste município e comarca, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, Policiais Militares tiveram suas atenções voltadas para os denunciandos Alisson Amon de Almeida de Oliveira, Wellington Dias Schneider e Yuri de Almeida de Oliveira, os quais agiam de modo suspeito, mexendo em uma sacola que estava na cesta de uma bicicleta, ocasião em que estes ao perceberem a aproximação da guarnição policial, disfarçaram e tentaram se evadir do local, sendo, contudo, imediatamente alcançados e abordados.

Durante a abordagem foi realizada revista pessoal nos denunciandos, não sendo encontrado nada na posse dos mesmos. Contudo, ao verificarem o que havia no interior da sacola que estava na cesta da bicicleta, a qual Alisson, Wellington e Yuri manuseavam quando da chegada dos Policiais Militares, foram encontrados e apreendidos 01 (uma) garrafa com 500ml de "loló", além de 100 (cem) frascos vazios para acondicionar referida substância, sendo em seguida conduzidos até a
D
elegacia Regional.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que os denunciandos traziam consigo a substância nociva supramencionada e que esta era destinada a mercancia.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 15, e laudo n 292/2020,
de fls. 54.

Assim agindo, infringiram os denunciandos as normas contidas no artigo 278 do Código Penal Brasileiro, devendo ser citados para responderem aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância,
condenou
os recorrentes nas sanções do
artigo
278, do Código Penal,
fixando igualmente para os três réus as penas de
01
(
um
) ano
de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, que foram substituídas por uma pena restritiva de direitos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
12669916
, a defesa requer o reconhecimento da prescrição retroativa quanto aos acusados
Alisson Amon de Almeida de Oliveira e Yuri de Almeida de Oliveira
, uma vez que ambos eram menores de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos. Em relação ao apelante
Wellington Dias Schneider,
pugna pela sua absolvição, por insuficiência probatória. Por fim, pleiteia a isenção de custas processuais.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, destaco que se encontra prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos apelantes
Alisson Amon de Almeida de Oliveira e Yuri de Almeida de Oliveira,
na medida em que o juízo de origem, após a apresentação das razões de apelação, já julgou extinta a punibilidade de ambos, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, conforme se depreende da sentença id.
12669921
.

Prosseguindo, passo à análise do pleito absolutório, formulado em favor do apelante
Wellington Dias Schneider.

Cabe salientar que o
artigo 278, do Código Penal
, prevê pena de detenção de 01 (um) a três anos, e multa, para o agente que “
Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal.
”.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fl. 15, do Boletim Unificado de fls. 23/27 e do Laudo de Seção Laboratório de Química Forense de fls. 54, todos do Inquérito Policial em apenso.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, o Policial Militar Bruno Neves Santos, ao ser ouvido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que os três indivíduos foram abordados quando mexiam na cesta de uma bicicleta, na qual foram encontrados diversos frascos vazios e um frasco grande de substância conhecida como “loló”. Vejamos:

“que se recorda da ocorrência; que o local é conhecido pelo tráfico de drogas e os três acusados estavam em volta da bicicleta, mexendo na cesta da bicicleta; que ao avistarem a viatura, os três largaram a bicicleta e saíram um para cada lado; que nesse momento foi realizada a abordagem dos três; que em posse deles não foi encontrado nada, mas na cesta da bicicleta, que eles estavam mexendo, tinha uma sacola contendo os frascos que eles usam para comercializar o loló e uma garrafa com uma quantidade grande de loló; [...] que só viram os três mexendo na bicicleta; que se recorda bem do ‘branquinho’, de ver ele no bairro e em outras abordagens; que a abordagem foi feita durante um patrulhamento normal; que os três estavam mexendo na sacola, em volta da bicicleta”.

Em idêntico sentido foi o depoimento judicial do Policial Militar Wexlei Gomes de Araújo. Confira-se:

“que se recorda da ocorrência; que os acusados estavam próximos a uma bicicleta, mexendo; que realizaram a abordagem e encontraram o material com eles; que todos estavam bem próximos; que algumas pessoas da comunidade, não sabe se são parentes, tentaram atrapalhar o trabalho dos policiais; que depois que entregaram a ocorrência, alguém falou que a bicicleta era de um deles; que os três estavam mexendo nessa mesma bicicleta”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O apelante e seus corréus, apesar de negarem a propriedade da substância nociva à saúde, confirmaram em juízo as circunstâncias da apreensão. Vejamos:

Alisson Amon Almeida de Oliveira:

“que estava num salão, vendo a abordagem de um rapaz, do Wellington, tendo o policial determinado que também fosse para a parede, junto com seu irmão, Yuri; que o policial achou a bicicleta parada com uma cestinha e achou nela essa droga; que só foi encontrada droga na bicicleta; que não respondeu nenhum processo antes desse fato; que trabalha como ajudante de obras; que viu o momento da apreensão de loló, que estava na garrafa de refrigerante e tinham uns frascos pequenos”.

Wellington Dias Schneider:

“que estava chegando no bar e comprou uma garrafa longneck; que os dois meninos estavam passando na hora; que a viatura chegou, abordou o interrogando primeiro, colocou ele na parede e chamou os outros dois que estavam passando; que ninguém estava mexendo em sacola nenhuma, em bicicleta; que encontraram a bicicleta uns 5 a 6 metros de distância de onde foi a abordagem; que não estavam perto da bicicleta e nem mexendo na bicicleta; que viu os policiais mexendo na bicicleta; que já estava algemado; que conhecia os dois rapazes de vista; que trabalha com churrasquinho na praça; que já foi preso antes e foi pego com loló; que o outro foi arquivado”.

Yuri de Almeida de Oliveira:

“que no dia estava subindo a rua com a sua namorada e seu irmão; que já estavam abordando o menino e chamaram ele e seu irmão também; que começou uma confusão com os moradores, dando um tumulto; que não viu a bicicleta; que não foi encontrado nada com ele; que vasculharam a rua toda e acharam a droga; que não viu a bicicleta, nem a droga; que depois eles falaram que acharam a droga na cestinha da bicicleta; que não tem passagens pela polícia; que na delegacia viu um litro de loló”.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante e de seus corréus, tem-se que as versões por eles apresentadas, além de revelarem pequenas divergências, são contrárias aos depoimentos dos policiais militares, que foram
enfáticos em afirmar que
os três indivíduos estavam em volta da bicicleta, mexendo em uma sacola em sua cesta, na qual foi posteriormente encontrado o frasco de loló e recipientes para seu embalo, evidenciando, dessa forma, que os acusados tinham em depósito substância nociva à saúde, conhecida como “loló”.

No ponto, destaco que assim tem decidido a jurisprudência pátria quanto à prática do crime disposto no art. 278, do Código Penal:

VENDA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. COMERCIALIZAÇÃO DE TRICLORETILENO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito insculpido no
artigo

278
do
Código

Penal
, notadamente pelos depoimentos de policiais militares, cuja validade como meio de prova já foi reconhecida pelos tribunais superiores, a condenação do réu, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe, eis que o acusado mantinha em depósito substância nociva à saúde, tricloretileno, popularmente conhecida como loló, destinada à venda para consumo inadequado.
(TJMG; APCR 1401997-89.2021.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 20/03/2024; DJEMG 21/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PARA SE ADENTRAR AO DOMÍCILIO DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. VENDA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. COMERCIALIZAÇÃO DE "TRICLORETILENO", POPULARMENTE CONHECIDA COMO "LOLÓ". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DE RIGOR. PENAS CORRETAMENTE FIXADAS. MANUTENÇÃO. 1. Por ser o crime de venda de substâncias nocivas à saúde um delito permanente, não se faz necessário o mandado de busca e apreensão para se adentrar à residência onde está sendo a ação realizada, não havendo falar-se em violação de domicílio. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, impossível a absolvição. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
artigo
244-B da Lei nº 8.069
/90, firmou que tal delito é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, ficando mantida a condenação do apelante também por este delito. 4. Comprovada está a prática do delito disposto no
artigo

278
do
Código

Penal
, eis que o acusado mantinha em depósito substância nociva à saúde, tricloretileno, popularmente conhecida como loló, destinada à venda para consumo inadequado. 5. As penas fixadas na sentença condenatória estão corretas, de acordo com entendimento deste Relator, em patamares suficientes e eficientes para a repressão e prevenção dos crimes, bem como para a reeducação do infrator não devem ser alteradas. 6. Desprovimento ao recurso que se impõe.
(TJMG; APCR 0001284-81.2022.8.13.0245; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Milton Lívio Salles; Julg. 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023).

Diante do exposto, não merece prosperar o pleito absolutório, sendo o caso de manutenção da condenação do apelante nas sanções do art. 278, do Código Penal.

A
defesa pugna, por fim, pela concessão ao requerente do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que, nesse ponto, também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete (
in
Código de Processo Penal Interpretado), que “a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3
º
do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada
.

É como voto.

Vitória, 23 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)